Tribunal: TJMT
Processo: 1032299-95.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032299-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 862.399.961-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032299-95.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kelciano Ribeiro de Novais

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA OS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO COM DOCUMENTO PESSOAL JUNTADO NA DEFESA.

COBRANÇAS LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. No tocante a alegação de complexidade da causa, por necessidade de produção de prova pericial, constato que a assinatura constante do contrato é idêntica as demais assinaturas dos autos, bem como foi juntado cópia do documento pessoal do Autor e comprovante de endereço em seu nome, não havendo que falar em fraude neste caso, motivo pelo qual, deixo de acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

3. O Autor, em suas alegações afirma que não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira no valor mensal de R$ 66,17. No entanto,
a instituição financeira comprovou que os descontos realizados no holerite do autor são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de empréstimo consignado, conforme contrato juntado em defesa, portanto, não há que falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

4.
Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento do consumidora, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Conforme mencionado na sentença recorrida: “
Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Em análise aos autos, e embora a parte Reclamante tenha sustentado em sua peça exordial que “não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto a citada instituição financeira” (Id. 62977069 Fls. 02), tenho que as suas alegações perderam completamente a credibilidade frente à defesa apresentada pela parte Reclamada. Pela Reclamada fora acostado aos autos no Id. 67106140 Fls.06, CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO assinado pela parte Reclamante, contendo todas as informações,
”.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Ainda, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022